Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719339-66.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS, REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. APELADO: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA., AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora AV. JEQUITIBA LOTE 485 ÁGUAS CLARAS (ID 75047074) e pela Ré REIS E FERNANDES IMOVEIS LTDA (ID 75047073) em face de sentença (ID 75047061), integrada pela decisão que julgou embargos de declaração (ID 75047069), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: (...) Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar em favor da parte autora o valor nominal mensal de R$ 385,61 (trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), relativa ao período compreendido entre outubro/2018 a agosto/2019, bem como ao pagamento do valor mensal nominal da quantia de R$ 415,61 (quatrocentos e quinze reais e sessenta e um centavos), relativa ao período compreendido entre os meses de setembro/2019 a R$ outubro/2020. O valor da condenação deverá ser corrigido pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, tudo a partir do vencimento de cada parcela, uma vez que a obrigação era a termo (mora “ex re”), além de multa de 2% (dois) por cento prevista em convenção (cláusula 34a, ID 173577117, pág. 28). Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento das parcelas vencidas e eventualmente não pagas no decorrer da ação, enquanto perdurar a obrigação (art. 323 do CPC), devendo os valores devidos a esse título serem atualizados com base nos parâmetros acima estabelecidos (correção IPCA + juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de cada parcela, sem prejuízo de multa de 2%, prevista em convenção). Fixo honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, o que faço com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Considerando-se o proveito econômico pretendido com a ação e o efetivamente obtido, entendo ter havido sucumbência recíproca, mas não proporcional. Assim, condeno a parte autora ao pagamento de 20% das custas processuais, além de pagar, em favor do patrono da parte requerida, 20% da quantia acima fixada a título de honorários de sucumbência, o que, na prática, corresponde a 2% do valor atualizado da condenação. Lado outro, condeno a parte requerida ao pagamento de 80% das custas processuais, além de pagar, em favor do patrono da parte autora, 80% da quantia acima fixada a título de honorários de sucumbência, o que, na prática, corresponde a 8% do valor atualizado da condenação. Na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito. Transitada em julgado, não havendo manifestação do(s) interessado(s) na execução, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Oficie-se à ilustre relatora do agravo de instrumento n. 0732160-31.2024.8.07.0000, Desa. Maria de Lourdes Abreu (3a Turma Cível, ID 206356295), informando Sua Excelência acerca do inteiro teor da presente decisão, a fim de que adote as providências que entender cabíveis. Sentença registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Sem preparo recursal de ambos os recursos. Os autos vieram conclusos, por distribuição aleatória dos autos à 3a Turma Cível, conforme art. 85 do RITJDFT, em razão do afastamento da Exma. Sra. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu na data da redistribuição. É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Apelante, no que tange ao preparo. Conforme se extrai dos autos de origem, as Recorrentes não são beneficiárias da gratuidade de justiça, tampouco a requereu em sede recursal, tendo interposto o recurso de apelação desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 e 997, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) (grifos nossos) O § 4o do art. 1.007 admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intimem-se as Recorrentes Autora AV. JEQUITIBA LOTE 485 ÁGUAS CLARAS e Ré REIS E FERNANDES IMOVEIS LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2025 16:20:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador